Tribunal: TJMT
Processo: 1041623-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041623-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO DE PAULA BISPO - CPF: 001.041.921-78 (APELADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO NÃO RECONHECIDO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo, reconhecer a inexistência do débito de R$ 574,59, determinar a exclusão definitiva da anotação restritiva e condenar a fornecedora ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a fornecedora possui legitimidade passiva para responder por operação financeira realizada em ambiente digital vinculado a seus serviços; (ii) saber se houve contratação válida do empréstimo eletrônico e disponibilização do numerário ao consumidor; e (iii) saber se a cobrança e a negativação decorrentes de débito não comprovado configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva decorre da narrativa inicial. A operação financeira, a cobrança e a negativação foram atribuídas a serviços inseridos na cadeia de fornecimento da apelante.

O consumidor apresentou elementos mínimos sobre a operação impugnada, a cobrança do débito, a inscrição restritiva e a comunicação imediata da fraude à fornecedora. Cabia à ré comprovar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito.

A cédula de crédito e os registros internos não comprovam, por si sós, a manifestação válida de vontade do consumidor. A apelante não apresentou logs completos, IP, geolocalização, método de autenticação, confirmação por token, senha, biometria ou comprovante seguro de crédito do numerário.

Fraudes em operações digitais integram o risco da atividade da instituição que atua com pagamentos e crédito eletrônico. Não houve prova de culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro ou fortuito externo.

A manutenção de cobrança de empréstimo não reconhecido e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configuram falha na prestação do serviço. O dano moral decorre da própria negativação indevida.

O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a natureza do ilícito, a restrição indevida ao crédito e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: “1. A instituição que integra a cadeia de fornecimento de serviços digitais de pagamento e crédito possui legitimidade para responder por empréstimo eletrônico impugnado pelo consumidor. 2. Registros internos e documento contratual eletrônico não comprovam a contratação válida quando desacompanhados de elementos técnicos de autenticação e de prova da disponibilização do numerário. 3. A cobrança e a negativação indevidas por débito não comprovado configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral in re ipsa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória de contrato e indenização por dano moral que lhe move João de Paulo Bispo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, declarar a nulidade do contrato de empréstimo atribuído ao autor, por vício de consentimento, reconhecer a inexistência de relação jurídica válida entre as partes quanto à operação discutida e declarar inexigível o débito de R$ 574,59, que ensejou a negativação. Determinou, ainda, a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito questionado e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de comprovação mínima dos fatos narrados e sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a condenação foi baseada apenas na narrativa autoral, sem prova de fraude imputável à plataforma, vazamento de dados, falha de segurança ou nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

Aduz que a operação decorreu de fortuito externo, consistente em golpe praticado por terceiros, por meio de engenharia social, malware ou trojan bancário, com colaboração decisiva do próprio consumidor, que teria permitido o acesso a seus dados e dispositivo. Defende que a contratação eletrônica foi realizada mediante uso regular das credenciais pessoais do usuário, inexistindo defeito na prestação do serviço, ato ilícito ou dano moral indenizável. Acrescenta que a responsabilidade objetiva prevista no CDC não dispensa a comprovação do nexo causal, nem autoriza imputação automática de responsabilidade à instituição.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a nulidade do contrato, a inexigibilidade do débito e a indenização por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução do valor indenizatório e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 362031866).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João de Paulo Bispo ajuizou ação anulatória de contrato e indenização por dano moral em desfavor de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., objetivando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo que afirma não ter contratado, o reconhecimento da inexistência do débito de R$ 574,59, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que, após anunciar a venda de um veículo na plataforma Mercado Livre, recebeu ligações de pessoa que se identificou como representante da empresa e informou a necessidade de realizar configurações no aplicativo. Narra que, ao perceber a ocorrência de golpe, constatou a realização de empréstimo junto ao Mercado Pago, embora jamais tivesse solicitado linha de crédito ou autorizado a contratação.

Afirma que entrou imediatamente em contato com a requerida, por meio do protocolo no 268245521, solicitando o cancelamento de qualquer operação, sendo-lhe informado que as solicitações haviam sido canceladas. Sustenta, contudo, que o empréstimo permaneceu ativo, gerando débito de R$ 574,59, cobranças por WhatsApp e e-mail e posterior negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, apesar de o valor não ter sido disponibilizado em sua conta.

A requerida apresentou contestação defendendo que não houve falha na prestação do serviço, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e incompetência territorial, esta fundada em cláusula de eleição de foro prevista nos Termos e Condições de Uso do Mercado Livre e do Mercado Pago. No mérito, sustentou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, fortuito externo, inexistência de ato ilícito e ausência de dano moral indenizável, afirmando que eventual fraude teria decorrido de conduta de terceiros sem relação com a plataforma e/ou de descuido do próprio autor no uso de seus dados de acesso (id. 362029892).

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que a requerida tentava afastar sua responsabilidade pela falha na prestação dos serviços e pelo descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Sustentou a legitimidade passiva da ré, por se tratar de fornecedora responsável pela segurança da plataforma, bem como a competência do foro de seu domicílio, afirmando não ter assinado ou anuído validamente a contrato ou cláusula de eleição de foro, além de invocar sua hipossuficiência econômica. No mérito, alegou que as medidas de segurança indicadas pela requerida foram ineficazes, pois não impediram o uso indevido de seu cadastro, defendendo a responsabilidade objetiva da empresa, a ocorrência de fortuito interno e a caracterização de dano moral decorrente da negativação indevida (id. 362031853).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência deferida, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo imputado ao autor, por vício de consentimento, reconhecer a inexistência de relação jurídica válida entre as partes quanto à operação financeira discutida, declarar a inexistência do débito de R$ 574,59 e tornar permanente a determinação de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes relativamente ao referido débito. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Não concordando com a r. sentença, recorre o apelante sustentando, preliminarmente, a ausência de comprovação mínima dos fatos narrados e sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a condenação foi baseada apenas na narrativa autoral, sem prova de fraude imputável à plataforma, vazamento de dados, falha de segurança ou nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

Aduz que a operação decorreu de fortuito externo, consistente em golpe praticado por terceiros, por meio de engenharia social, malware ou trojan bancário, com colaboração decisiva do próprio consumidor, que teria permitido o acesso a seus dados e dispositivo. Defende que a contratação eletrônica foi realizada mediante uso regular das credenciais pessoais do usuário, inexistindo defeito na prestação do serviço, ato ilícito ou dano moral indenizável. Acrescenta que a responsabilidade objetiva prevista no CDC não dispensa a comprovação do nexo causal, nem autoriza imputação automática de responsabilidade à instituição.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a nulidade do contrato, a inexigibilidade do débito e a indenização por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução do valor indenizatório e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, analiso as preliminares arguidas pela apelante.

Quanto à ilegitimidade passiva, a tese não comporta acolhimento. À luz da teoria da asserção, a legitimidade decorre da própria narrativa inicial, segundo a qual a operação financeira impugnada foi realizada em ambiente vinculado aos serviços prestados pela requerida, com posterior cobrança e negativação relacionadas ao débito discutido.

Ainda que a cédula de crédito indique a participação de outra sociedade no âmbito da operação, tal circunstância não afasta a pertinência subjetiva da apelante, sobretudo porque a controvérsia envolve serviços de pagamento, ambiente digital, cobrança e inscrição restritiva atribuídos à ré, inseridos na mesma cadeia de fornecimento. Eventual discussão acerca de culpa de terceiro, culpa do consumidor ou inexistência de falha na prestação do serviço constitui matéria de mérito, e não de legitimidade processual.

Também não procede a alegação de ausência de prova mínima. O autor demonstrou a existência de operação financeira lançada em seu nome, a cobrança do débito de R$ 574,59 e a inscrição restritiva, além de ter narrado a comunicação imediata da fraude à ré, por meio do protocolo no 268245521.

Tais elementos conferem verossimilhança à pretensão inicial e impõem à fornecedora, que detém melhores condições técnicas de prova, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, a autenticação da operação e a efetiva disponibilização do crédito.

Rejeito, pois, ambas as preliminares.

No mérito, conforme entendimento adotado pelo d. magistrado de origem, os documentos apresentados pela apelante não demonstram, de forma segura, a regularidade da relação jurídica impugnada, tampouco a manifestação válida de vontade do consumidor na contratação do empréstimo questionado.

Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

No caso, a responsabilidade civil decorre da falha na prestação do serviço, evidenciada pela manutenção de cobrança relativa a empréstimo não reconhecido pelo consumidor, seguida da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. O nexo causal está configurado pela vinculação entre a operação impugnada, a cobrança mantida pela apelante e a restrição creditícia dela decorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa da apelante se baseia, essencialmente, na existência de cédula de crédito bancário e em registros internos da operação. Tais elementos, desacompanhados de prova idônea da contratação válida e do efetivo recebimento do numerário pelo consumidor, não são suficientes para justificar a existência do débito em nome do autor.

É certo que a ausência de assinatura física, por si só, não invalida contratação eletrônica. Todavia, no caso concreto, a cédula de crédito e os registros internos apresentados pela apelante não vieram acompanhados de elementos técnicos mínimos capazes de demonstrar a higidez da contratação, tais como logs completos de acesso, IP, geolocalização, método de autenticação utilizado, confirmação por token, senha, biometria ou outro mecanismo idôneo de validação da vontade do consumidor. Tampouco foi apresentado comprovante seguro de disponibilização do numerário ao autor, como TED, comprovante de crédito, extrato da conta de pagamento ou documento equivalente.

Da mesma forma, eventual print ou registro administrativo interno apresentado pela apelante não afasta a alegação de fraude, por se tratar de elemento unilateral, desacompanhado de demonstração técnica suficiente quanto à origem, integridade e correspondência segura com a operação impugnada.

A existência de documento contratual, portanto, não basta para afastar a alegação de fraude quando não acompanhada de comprovação segura de que o valor foi efetivamente disponibilizado e fruído pelo consumidor, sobretudo porque o autor, desde a inicial, afirma que jamais solicitou a linha de crédito, comunicou imediatamente o ocorrido à requerida e não recebeu o valor do suposto empréstimo.

Também não se sustenta a tese de fortuito externo, culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor. Para afastar sua responsabilidade objetiva, incumbia à apelante demonstrar, de forma concreta, que a contratação decorreu exclusivamente de conduta do consumidor ou de terceiro estranho à sua atividade, sem qualquer defeito de segurança, validação, controle ou resposta administrativa. Entretanto, a prova produzida limita-se, substancialmente, a registros internos e à cédula de crédito, sem demonstração técnica da regularidade da autenticação nem da efetiva fruição do valor pelo autor.

Nesse passo, correta a sentença ao não reconhecer a regularidade da contratação, nos seguintes termos:

“O conjunto fático-probatório delineado evidencia, de forma clara e objetiva, a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, restou demonstrado que a fraude foi operacionalizada no ambiente virtual mantido e gerido pela própria requerida, a partir de vulnerabilidades relacionadas ao sistema de segurança de sua plataforma, culminando na formalização de empréstimo em nome do autor sem sua anuência, seguido de cobranças e da indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, relativamente ao débito de R$ 574,59.

Observe-se que o autor comunicou imediatamente a ocorrência da fraude, sob o protocolo no 268245521, em momento próximo aos fatos, sendo-lhe assegurado, inclusive, que as operações seriam canceladas. Não obstante essa comunicação tempestiva, a requerida manteve o débito ativo, permitindo a negativação do consumidor, circunstância que, por si só, revela deficiência na gestão do risco e na resposta administrativa ao evento danoso. Ademais, é relevante destacar que o valor do suposto empréstimo sequer foi disponibilizado na conta do autor, o que reforça a inexistência de fruição do crédito e a absoluta desproporcionalidade da cobrança efetuada.

Nesse contexto, não prospera a alegação de fortuito externo, pois fraudes praticadas no âmbito de operações digitais e sistemas eletrônicos integram o risco da atividade econômica desenvolvida pela fornecedora, especialmente quando se trata de instituição que atua no mercado de pagamentos e concessão de crédito eletrônico.”
(id. 362031860).

Conclui-se, assim, que a relação jurídica não foi cabalmente demonstrada, pois a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Portanto, não há falar em exercício regular de direito. Os documentos trazidos para comprovar a existência do suposto débito não têm força probatória suficiente para liberar a apelante do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, especialmente diante da ausência de prova segura da manifestação de vontade do consumidor e do efetivo recebimento do crédito.

Diante disso, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito no importe de R$ 574,59, objeto da negativação questionada, com exclusão definitiva da restrição creditícia, conforme determinado na sentença recorrida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
- PRELIMINAR NULIDADE DO ATO CITATÓRIO AFASTAMENTO DA REVELIA - CONFIGURADO - TEORIA DA CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC

- FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA
- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 239 do CPC, a citação válida é pressuposto de validade da relação processual, de forma que a existência de qualquer vício na sua efetivação enseja nulidade arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, eis que consiste em matéria de ordem pública.

No caso concreto, malgrado a parte Ré esteja cadastrada no Sistema PJe para a realização do ato de citação, via sistema eletrônico, verifica-se que não foi observado tal procedimento, contrariando o disposto no art. 246, §o do CPC.

A teor do art. 1.013, §3o, do CPC, se o processo estiver em condições imediata de julgamento, o Tribunal deve decidir desde já o mérito.

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.”
(RAC n. 1008656-85.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.06.2023 - negritei)

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Rec. Inominado n. 1029207-41.2023.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14.11.2023 - negritei)

Quanto ao quantum indenizatório, é consabido que a Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a reparação por dano moral. A fixação do respectivo valor, contudo, deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

No caso, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito não comprovadamente contratado, configura dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração específica de prejuízo extrapatrimonial. A restrição indevida ao crédito ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a credibilidade do consumidor perante o mercado.

A indenização por dano moral não deve servir como fonte de enriquecimento indevido, mas tampouco pode ser irrisória, devendo cumprir a dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Nessa perspectiva, o valor fixado na sentença, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se adequado, proporcional e suficiente para cumprir tais finalidades, consideradas a natureza do ilícito, a inscrição restritiva indevida, a capacidade econômica da fornecedora e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, inexistindo excesso a justificar sua redução.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026